Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003024-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), ERIK VINICIUS AMORIM ALMEIDA - CPF: 615.872.963-90 (PACIENTE), ALCINDO PERES DA ROSA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 103.733.991-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA TALITA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, se inexiste desídia da autoridade judiciária na condução do processo, que segue marcha regular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Erik Vinicius Amorim Almeida
, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, argumentando que ele se encontra preso desde o dia 19/06/2023 sem que até o momento tenha sido encerrada a instrução processual.

Aduz que após ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento na data de 5/12/2023, os autos seguem aguardando cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público, cujo prazo decorreu em 24/01/2024, circunstância que viola o direito do paciente a um julgamento em prazo razoável.

Pede o deferimento liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da medida urgente eventualmente deferida.

A liminar foi indeferida (id. 202146698).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (id. 202573796).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 202901174, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em conta que segregado desde 19/06/2023 pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sem que até o momento tenha sido julgado.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, pois a marcha processual encontra-se, a princípio, dentro da normalidade, não havendo desídia do magistrado
a quo
, que tem conduzido o processo de maneira diligente.

Da análise dos atos processuais realizados até então, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 19/06/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo em conta que foi surpreendido tendo em depósito 1 (uma) porção de cocaína, pesando 0,80g (oitenta centigramas), 1 porção de cocaína em forma de pasta base, pesando 11,40g (onze gramas e quarenta centigramas) e 1 (uma) porção de maconha, pesando 445,71g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas e setenta e um centigramas), após diligências da Polícia Militar que apuravam a prática de um sequestro envolvendo integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Após ser submetido a audiência de custódia e ter convertida a prisão em flagrante em preventiva, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 31/07/2023 e, em 19/08/2023, foi determinada a sua notificação, bem como expedido ofício à Autoridade Policial para realização de diligência faltantes.

Sobrevindo informação acerca da inércia do patrono do paciente em apresentar a defesa prévia, ainda que o denunciado tenha sido devidamente notificado em 18/08/2023, o juízo determinou a intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado em 04/09/2023, tendo sido, no dia seguinte, expedido novo ofício à Autoridade Policial para trazer aos autos o resultado da diligência requerida pelo Ministério Público.

Em 26/10/2023, a defesa apresentou a defesa prévia e em 08/11/2023, a denúncia foi recebida, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento, realizada em 05/12/2023, na qual foi determinada urgência no cumprimento da determinação de juntada das diligências requeridas pelo MP, consistente no aporte da extração dos dados dos aparelho celular apreendido nos autos, e , em seguida, a apresentação dos memoriais finais.

Constata-se, ainda, que o juízo de base realizou a reavaliação nonagesimal da custódia cautelar na data de 16/02/2024, em observância ao que preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão preventiva do paciente, nos termos da decisão de id. 141569162.

Assim, vê-se que a ação originária está em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, inexistindo inércia por parte do juízo, como quer fazer crer a impetrante.

Calha frisar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Cito, ainda: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Para que se caracterize o excesso de prazo, deve ele ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie.

Portanto, constatada a observância ao princípio da razoável duração do processo, não há que se falar em excesso de prazo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE ACEITÁVEL DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular.”

(N.U 1024758-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO DEFENSIVO ANALISADO E INDEFERIDO DE MANEIRA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público
. Não se evidencia a negativa de prestação jurisdicional se o pedido defensivo, formulado na audiência de instrução e julgamento, foi devidamente apreciado pelo juiz da causa, de maneira fundamentada.”
(N.U 1024532-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) Destaquei

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular. Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024